Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante à ausência de endereço válido para cumprimento do mandado e citação da parte ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se de fato a parte autora não forneceu elementos para o prosseguimento do feito, devido à falta de indicação de novos endereços para citação da parte ré.
III. Razões de decidir
3. No caso em análise, não se constata a ausência superveniente de interesse processual, pois a parte autora/apelante solicitou a realização de pesquisas nos sistemas judiciais (BACENJUD, INFOJUD e SISBAJUD), bem como a expedição de ofícios a órgãos executivos detentores de bases de dados, com o objetivo de localizar o endereço atualizado da parte ré para viabilizar a citação e o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
4. Não há base legal para impedir a realização de pesquisa de endereço por meio de plataformas acessíveis exclusivamente ao Poder Judiciário. A atuação judicial é essencial nesses casos, e a negativa de tal medida contraria o § 1o do art. 319 do Código de Processo Civil, além de violar o princípio da cooperação processual.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 319, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1107238, Rel. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 04.07.2018; TJDFT, Acórdão no 1726168, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05.07.2023.